Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702632-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. A. M. L. AGRAVADO: R. S. D. C. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA em face de RÔMULO SANTANA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em Ação de Obrigação de Fazer (n. 0727357-42.2024.8.07.0020), deferiu tutela de urgência antecipada. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por RÔMULO SANTANA DA COSTA, 36 anos, nacionalidade brasileira, maior, absolutamente capaz, casado, analista de sistema, RG 2361802 SSP DF, CPF n.o 01646759141, representado por MARIA JACIRA DA COSTA SANTANA, maior, absolutamente capaz, brasileira, profissão do lar, RG 1225384, CPF 39802337153, residentes e domiciliados Rua 4A, Chácara 108, Lote 26, Vicente Pires/DF, CEP 72006238, e-mail: romulosantana28@gmail.com, telefone 61 982379409, objetivando que a parte requerida, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob no 63.554.067/0001-98, com filial em Brasília – DF, na Quadra SEPS 713-913, S/N - Asa Sul - Brasília - DF, CEP 70390135, SAC 24h 0800.018.3456, autorize a sua internação em leito do Hospital Santa Helena - Unidade Asa Norte-DF, em caráter de urgência, conforme solicitação médica (id. 221857920). Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré desde 23/08/2022 (ids. 221857919 e 221857923). A parte autora foi internada em regime de urgência no Hospital Santa Helena, em estado grave. Após exames médicos, constatou-se a necessidade de internação intra-hospitalar, conforme relatório acostado (id. id. 221857920), não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que o atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados (ids. 221857921 e 221857922). Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a parte autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico do autor, trata-se de paciente que “não consegue se movimentar (...) com quadro álgico (...) com limitação importante d mobilidade e indicação de internação hospitalar de urgência devido a impossibilidade , inclusive de realizar exames de imagem pelo deslocamento. Nenhuma condição clínica/médica de sair do hospital”. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na exigência de realização preliminar de exames de imagem. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor em leito hospitalar do Hospital Santa Helena – Unidade Asa Norte/DF, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Caso o Hospital Santa Helena não esteja credenciado ao plano, a internação deve ocorrer em outro nosocômio coberto pela HAPVIDA. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Helena – Unidade Asa Norte/DF, com urgência. A Agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o Agravado não é beneficiário da Operadora Hapvida, mas da empresa NDI. Afirma que os documentos de contratação não correspondem ao da Hapvida e que, portanto, não lhe pode ser atribuída responsabilidade pela ocorrência narrada, devendo ser extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à Operadora. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob a alegação de que estaria presente a probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão poderá lhe acarretar prejuízo, pois terá que custear um tratamento ao qual não é obrigada. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme prevê o art. 1.010, inc. II e III, do Código de Processo Civil No caso, o Agravante limita-se a impugnar a decisão agravada, sob a alegação de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide. Ocorre que tal questão não foi submetida ao juízo de primeiro grau e tampouco foi por ele examinada, de modo que não pode ser apreciada por esta instância revisora. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, configura supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não examinada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 2.2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da controvérsia de fundo do recurso. 3. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. 3.1. No caso em deslinde sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5. Observe-se, a esse respeito, que a) a ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente e b) a necessidade de inclusão da operadora do plano de saúde no polo passivo da relação jurídica processual são temas que não foram objeto de análise pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, de modo que seria indevida a avaliação das questões aludidas, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. 5.1. Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão recorrida, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. 6. Deve ser preservada a fórmula segundo a qual não pode haver, no presente momento, a deliberação, por este Egrégio Sodalício, a respeito de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública. 7. Não é apropriada a alteração das partes integrantes da relação jurídica processual por meio de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que se limita a avaliar, singelamente, o requerimento de tutela antecipada. 8. Verifica-se, portanto, que o recurso não pode ser conhecido diante a ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal. 8.1. O agravo de instrumento manejado pela sociedade empresária não está apto a superar a barreira do conhecimento (art. 932, inc. III, do CPC). 9. Recurso desprovido. (Acórdão 1944592, 0735231-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Assim, constitui inovação recursal a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante. Por tais razões, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Por outro lado, julgo ser irrecorrível por Agravo de Instrumento o tema relativo à legitimidade de parte, uma vez que não inserido no rol taxativo de cabimento do art. 1.015 do CPC. Entendo, ainda, ser inviável flexibilizar a regra, de acordo com o Tema 988 do STJ, porque não demonstrada a situação excepcional que a possa justificar. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025 13:05:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador